Tribunal: CARF
Processo: 10580.733938/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.733938/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.169 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
MARIA BETANIA CASE DE ABREU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO
ATÉ
ANO-
BASE
2009.
DECISÃO
DO
STF
DE
INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 12
DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
REPRODUÇÕES OBRIGATÓRIAS PELO CARF.
Conforme decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os
valores recebidos acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que
os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.733938/2011-41
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.169 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.733938/2011-41

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no. 08-37.043, proferido pela 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE, que por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o crédito
tributário.
A DRF de Salvador/BA elaborou a Notificação de Lançamento- Imposto de
Renda Pessoa Física no. 2009/27055984260132 no dia 10/10/2011 de e-fls. 7/13, cujos termos
seguem em síntese:
“(...)
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
Em procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual, com base nos
arts. 788, 835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no. 3.000, de 26 de março de
1999 (RIR/99), procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração da(s)
infração(ões) descrita(s) em folha(s) de continuação anexa(s), identificada(s) nos
dispositivos legais constantes do enquadramento legal.
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 14.638,32, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução, conforme abaixo discriminado.
(...)
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “a”, e §§ 2o. e 3o. da Lei no. 9.250/95; arts. 43 a 48 da
Instrução Normativa SRF no. 15/2001 e arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto no.
3.000/99- RIR/99.
Dedução Indevida com Despesas de Instrução
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.169 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.733938/2011-41

Glosa do valor de R$ 385,00, indevidamente deduzido a título de Despesas com
Instrução, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
Glosa por falta de comprovação.
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “b”, e § 3o. da Lei no. 9.250/95; arts. 1o., 2o e 15 da Lei no
10.451/2002; arts. 39 a 42 da Instrução Normativa SRF no. 15/2001, arts. 73, 81 e
83, inciso II do Decreto no. 3.000/99- RIR/99.
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Glosas: HOSPITAL SALVADOR SERVICOS DE SAUDE LTDA, R$ 8.550,00,
por falta de apresentação de nota fiscal de serviço;
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE- houve comprovação de
R$ 5.876,74 apenas.
LUIZ CARLOS SIMOES FRANCO- houve comprovação de R$ 1.350,00,
apenas.
(A) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO E DOS
JUROS DE MORA
Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício- código
DARF 2904).
O Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar apurado em decorrência da
alteração do valor do Imposto Devido está sujeito à Multa de Ofício, nos termos
do art. 44, inciso I e § 3o. da Lei no. 9.430/96, com alterações introduzidas pelo
art. 14 da Lei no 11.488/07.
(...)
(B) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE MORA E DOS
JUROS DE MORA
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora- código DARF 0211).
O Imposto de Renda Pessoa Física, apurado em decorrência das alterações do
valor do imposto retido na fonte ou pago (Imposto Retido na Fonte, Carnê- Leão e
Imposto Complementar), informado pelo contribuinte em sua Declaração de
Ajuste Anual, está sujeito à Multa de Mora, nos termos do art. 18 da Lei no.
10.833/03.
(...)”.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.169 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.733938/2011-41

DA IMPUGNAÇÃO

Afirmou a Contribuinte que as deduções efetuadas a título de despesas médicas no
valor de R$ 8.550,00, colacionados autos com a impugnação foram demonstradas através dos
recibos emitidos pelo Hospital Salvador.
Asseverou ainda, que recebeu rendimentos a título de aposentadoria por tempo de
serviço referente ao período de 18/06/2004 a 16/09/2008 e que tais rendimentos foram recebidos
de forma acumulada.
Pontuou que o STJ decidiu que o imposto de renda incidente sobre rendimentos
tributáveis recebidos acumuladamente devem ser calculado com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referem tais rendimentos.
Pleiteou que seja conhecida a presente impugnação; bem como que a mesma seja
provida; e que seja por via de consequência deduzida da despesa médica comprovada o valor de
R$ 8.500,00, bem como que seja recalculado o imposto supostamente devido na forma requerida.
Colacionou a impugnação os documentos de e-fls. 7/41.

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/FOR No. 08-37.043

A DRJ analisou a impugnação julgando-a procedente em parte, mantendo em
parte o crédito tributário e-fls. 45/55.
O Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos, cuja síntese
segue abaixo (e-fls. 61/65):
“MARIA BETANIA CASÉ DE ABREU, brasileira, aposentada, residente e domiciliada
na Rua Primitivo Moacir, no 59, Itaigara, Salvador, Bahia, CEP. 41.815-100, inscrita no
CPF/MF sob o no 892.300.515-00 e devidamente qualificada no Processo Administrativo
Fiscal no 10580.733938/2011-41, tomando ciência do Acórdão DRJ/FOR no 08-37.043,
vem à presença de V. As apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO, o que faz com fulcro no
art. 33 e seguintes do RPAF e pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos,
requerendo, após regular processamento, que sejam os autos remetidos Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais- CARF do Ministério da Fazenda, em Brasília.
Nestes termos,
Pede deferimento.
Salvador/BA, 14 de dezembro de 2016.

Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.169 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.733938/2011-41

MARIA BETANIA CASÉ DE ABREU
CPF/MF no 892.300.515-00

EGRÉGIO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS- CARF-
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Recorrente: MARIA BETANIA CASÉ DE ABREU
Recorrido: Acórdão no 08-37.043- 1a Turma da DRJ/FOR
Processo Administrativo Fiscal no 10580.733938/2011-41
Salvador- Bahia
Ilustres Conselheiros:
O presente Recurso Voluntário objetiva a reforma do Acórdão no 08-37.043, lavrado pela
1a Turma da Delegacia Regional de Julgamento- DRJ/FOR, que julgou procedente, em
parte, o lançamento fiscal ora hostilizado.
Entendeu a 1a. Turma da DRJ/SDR que não houve impugnação acerca da infração de
dedução indevida com despesas com instrução no valor de R$ 380,00, bem como acerca
de parte da infração de dedução indevida despesas médicas. Por isso, julgou procedente
em parte a impugnação, afirmando ser devida a cobrança do imposto suplementar no
valor de R$ 1.770,16.
Contudo, O ACÓRDÃO FOI OMISSO COM RELAÇÃO AO ITEM II DA
IMPUGNAÇÃO, CONFORME RESTARÁ ABAIXO DEMONSTRADA, MOTIVO
PELO QUAL, VEM A PETICIONANTE PROMOVER O PROTOCOLO DO
PRESENTE RECURSO VOLUNTÁRIO, PARA QUE ESSE EGRÉGIO CONSELHO
DE CONTRIBUINTES RECONHEÇA A OMISSÃO EXISTENTE, REFORMANDO A
DECISÃO RECORRIDA, nos termos abaixo pleiteado.

I-
DA
OMISSÃO
QUANTO
À
NECESSIDADE
DE
RECALCULAR
O
LANÇAMENTO FISCAL PARA FAZER O AJUSTAMENTO DA BASE DE
CÁLCULO AO COMANDO DO PARECER PGFN No 287/2009.

Nobres Julgadores, basta uma simples leitura do Acórdão ora combatido para observar
que a 1a Turma DRJ/FOR QUEDOU-SE OMISSA em relação ao TÓPICO DA
IMPUGNAÇÃO APRESENTADA, no que se refere a necessidade de recalcular o
lançamento para ajustar sua base de cálculo ao comando do Parecer no 287/2009.
Conforme argumentado na impugnação, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
emitiu o Parecer no 287/2009, determinando que no cálculo do imposto de renda incidente
sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.169 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.733938/2011-41

e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o cálculo ser
mensal e não global.
A RFB através da IN RFB no 1127de 07 de fevereiro de 2011 seguiu o mesmo
entendimento, conforme consta em seus arts. 01, 02 e 03. Outrossim, foi mencionado
também na impugnação que em alguns casos semelhantes a este, a própria Receita
Federal vem realizando tais ajustes de base de cálculo, razão peal qual é totalmente
procedente esse pedido de recálculo.
No mesmo sentido é o entendimento pacificado na jurisprudência, conforme se observa
no julgamento do STJ no RECURSO ESPECIAL No 1.118429- SP, proferido em sede de
recurso repetitivo, abaixo destacado:
(...)
Considerando tal precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça- STJ, proferido em
sede de recurso repetitivo, impõe o art. 62 do RICARF:
(...)
Diante disso, em obediência entendimento pacificado da jurisprudência, requer a
Peticionante a reforma da decisão para que os Nobres Conselheiros determinem o ajuste
do lançamento na forma determinada pelo Parecer PGFN no 287/2009 e IN RFB
1127/2011, devendo o imposto supostamente devido ser calculado mensalmente, pelas
tabelas das épocas próprias.

III- DO PEDIDO DE CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO

Por tudo que foi supra colocado e provado, a Recorrente, reitera todos os termos do item
II da Impugnação, requer que os Doutos Conselheiros conheçam o presente Recurso
Voluntário, para lhe dar provimento, reformando o Acórdão de no 08-37.043 da 1a Turma
da DRJ/FOR, sanando a omissão existente acerca da necessidade do recálculo do imposto
supostamente devido, ajustando a sua base de cálculo conforme o comando do parecer
PGFN no 287/2009, pleiteada na impugnação pela recorrente.
Nestes termos,
Pede deferimento.
Salvador/BA, 14 de dezembro de 2016.
MARIA BETANIA CASÉ DE ABREU”.

É o relatório.

Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.169 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.733938/2011-41

Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.

Do Recálculo do Imposto sobre os Rendimentos Recebidos Acumuladamente

A Recorrente alegou que a decisão recorrida foi omissa, quanto ao pedido
formulado na impugnação de recálculo do lançamento fiscal para o ajuste da base de cálculo do
imposto ao comando do Parecer PGFN no. 287/2009 e da IN RFB 1127/2011.
Pugnou pela reforma do acórdão de piso e ponderou que o imposto deveria ser
calculado mensalmente pelas tabelas das épocas próprias.
Pois bem.
O lançamento foi realizado sob o regime de caixa e a contribuinte sustentou desde
a impugnação apresentada, que os cálculos dos rendimentos recebidos de forma acumulada no
ano-calendário de 2008, a titulo de aposentadoria por tempo de serviço relativo ao período de
18/06/2004 a 16/09/2008 deveriam ser realizados com base nas tabelas e alíquotas da épocas
próprias, a que se referiam tais rendimentos conforme preconizava o Parecer PGFN no. 287/2009
e da IN RFB 1127/2011.
Deve-se esclarecer, que o Parecer PGFN no. 287/2009 indicado pela Contribuinte
para o cálculo do imposto devido na época dos fatos, foi suspenso em 2010 pelo Parecer
PGFN/CRJ no. 2.331/2010 que determinou que os Procuradores da Fazenda recorressem das
decisões judiciais favoráveis à aplicação do regime de competência na apuração do IRPF sobre
rendimento recebidos acumuladamente, excetos quando recebidos a partir de 1o de janeiro de
2010; já a IN RFB 1127/2011 mencionada pela Recorrente, determinou em seu artigo 3o. que
fosse utilizada a tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se
referiam os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao
mês de recebimento ou crédito.
No entanto, a questão da tributação para o cálculo do imposto devido pela pessoa
física para rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, somente foi
pacificada com a decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal (STF) no RE no. 614/406
(transitado em julgado em 09/12/2014).
Cabe destacar que a Suprema Corte Federal ao julgar o RE 614.406 sob o rito do
artigo 543- B do CPC decidiu que a percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para
efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, aos exercícios envolvidos:
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.169 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.733938/2011-41

“RE 614.406
IMPOSTO DE RENDA- PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES-
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação
de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos”.
Assim, deve-se ressaltar que a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no. 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal
(STF) na sistemática de repercussão geral, deve ser reproduzida pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, uma vez que a mesma afastou o regime de caixa e acolheu o
regime de competência para o cálculo mensal do imposto devido pela pessoa
física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em
que os valores deveriam ter sido adimplidas.
Outrossim, torna-se oportuno a transcrição do artigo 99, aprovado pela Portaria
MF no. 1.634, de 21/12/2023, que preconiza que os entendimentos do STF e STJ deverão ser
reproduzidos por essa Turma, senão vejamos:

“Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidos pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF”.
Dessa forma, voto no sentido de que o imposto sobre a renda incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente seja calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes
à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês
pela contribuinte.
O pedido de restituição de retenção indevida, será verificado pela unidade da
RFB, no momento do cálculo do montante devido utilizando o regime de competência.

Dispositivo

Isto posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário, para determinar o
recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente, aplicando-se as tabelas
e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.169 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.733938/2011-41

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 80
DF CARF MF
Original